Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. LONGO LAPSO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios.
2. Não havendo o necessário laudo pericial certificando o rompimento do obstáculo e não havendo motivo que justifique a não realização da perícia, a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 Código Penal deve ser afastada.
3. As condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não ultrapassado demasiadamente o período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
4. Constatando-se que a execução penal foi extinta em 1997, portanto, há 22 (vinte e dois) anos, desproporcional a sua utilização para desabonar os antecedentes do réu.
5. Em relação ao “quantum” de aumento da pena-base, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima, em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Tratando-se de réu multirreincidente, incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena
7. Recurso parcialmente provido.